Tribunal: TJES
Processo: 0000255-76.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-76.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONALDO VIANNA TORRENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS QUE VISAM AO REEXAME DE MATÉRIA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃ0 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Inexiste omissão, eis que o acusado objetiva o reexame de matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação interposto, circunstância a qual não se prestam os embargos.

3. O acórdão atacado foi claro ao dispor que o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal proíbe, expressamente, a fixação de regime inicial aberto ao condenado reincidente, estabelecendo o regime inicial semiaberto com base em fundamentos legais e em decisões jurisprudenciais sobre a matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO VIANNA TORRENTE

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO DO ART. 147 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condutas perpetradas pelo réu não se apresentam como ameaça relevante para ensejar a aplicação do tipo penal previsto no art. 147 do CP, uma vez que não houve promessa futura de mal injusto e grave. Contudo, é certo que essas ações perpetradas pelo apelante perturbaram a tranquilidade da vítima, abalando-a psicologicamente e invadindo a sua liberdade e privacidade, eis que as investidas do acusado causaram medo na vítima.

2. Em razão da incidência do princípio da continuidade normativo típica, é possível subsumir a conduta do réu na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, sendo imperiosa, por isso, a desclassificação da conduta atribuída ao acusado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que não houve a devida fundamentação para a aplicação do regime inicial semiaberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5321222), opinando pela rejeição dos embargos de declaração apresentados.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RONALDO VIANNA TORRENTE

em face de acórdão, desta relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO TIPO DO ART. 147 DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO DOS MOTIVOS. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condutas perpetradas pelo réu não se apresentam como ameaça relevante para ensejar a aplicação do tipo penal previsto no art. 147 do CP, uma vez que não houve promessa futura de mal injusto e grave. Contudo, é certo que essas ações perpetradas pelo apelante perturbaram a tranquilidade da vítima, abalando-a psicologicamente e invadindo a sua liberdade e privacidade, eis que as investidas do acusado causaram medo na vítima.

2. Em razão da incidência do princípio da continuidade normativo típica, é possível subsumir a conduta do réu na contravenção penal de perturbação da tranquilidade, prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº. 3.688/41, sendo imperiosa, por isso, a desclassificação da conduta atribuída ao acusado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, aduzindo que não houve a devida fundamentação para a aplicação do regime inicial semiaberto.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se o vício apontado.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, em que pesem as alegações do embargante, inexiste o vício apontado. Na verdade, o que o acusado objetiva é o reexame das alegações e argumentos apresentados anteriormente, com o objetivo de alcançar a reforma de matéria já decidida no julgamento do recurso de apelação interposto. Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. NÃO CABIMENTO . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação.

3.
Os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.928.343/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)

Isso porque o Acórdão atacado foi claro ao dispor:

Outrossim, considerando que o acusado é reincidente, mesmo que a pena que lhe foi imposta seja menor que 04 (quatro) anos, é certo que o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal proíbe, expressamente, a fixação de regime inicial aberto ao condenado reincidente.

Assim, mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, c/c art. 6º, do Decreto-Lei nº. 3.688/41 e Súmula nº. 269 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. EMBRIAGUÊS AO VOLANTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em que pese a pena imposta tenha sido inferior a 4 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável e o paciente é reincidente, o que autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso, consoante pacífica jurisprudência desta Corte
.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 771.624/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Dessa forma, considerando a inexistência dos vícios descritos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que o estabelecimento do regime inicial no semiaberto foi devidamente fundamento, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.